Tribunal: TJPA
Processo: 0806158-87.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806158-87.2022.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: TAMIRES MONTEIRO BARROS

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Tamires Monteiro Barros
em face do
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua,
denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica;

IV -
Outrossim, a apelante
não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor
a
do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não logra
r
êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas
;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
11 a 18
de
dezembro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Tamires Monteiro Barros,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face do
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua,
denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

No referido
mandamus
(
Num. 14793355 - Pág. 1
/10), a patrona da apelante narrou que a recorrente é comerciante, atuante nas áreas de estética corporal e beleza.

Salientou que a apelante estava requerendo a liberação de uma câmera de bronzeamento para o seu estabelecimento comercial.

Aduziu que o motivo principal para impetração do presente
writ
foi
a constatação de atos coatores municipais baseados na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56 de 2009, emitida pela ANVISA.

Sustentou que inexiste vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, motivo pelo qual, não cabe à ANVISA o regulamento do referido tema, visto que a vedação surgiu de ato normativo e não por lei específica.

Ao final, requereu a concessão da segurança em favor da apelante, com a expedição do alvará que permita a utilização
da
câmera de bronzeamento.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14793434 - Pág. 1
/4), denegando a segurança.

Nas razões recursais (
Num. 14793436 - Pág. 1/
13), a patrona da apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações esposadas no
mandamus
impetrado perante o
Juízo Monocrático.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 14793442 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 14796877 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 15646180 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face do
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua,
denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso em análise, a apelante, comerciante nas áreas de estética corporal e beleza, impetrou o presente
mandamus
objetivando obter um alvará para funcionamento de uma câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, arguindo que existiriam
atos coatores do Município de Ananindeua baseados na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56 de 2009, emitida pela ANVISA.

Compulsando a documentação constante nos autos, compactuo do mesmo entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, visto que inexiste no processo qualquer documento que comprove qualquer ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica.

Outrossim, a

apelante
não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor
a
do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas.

Neste diapasão, não tendo a recorrente comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)”

Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante, a sentença proferida pela autoridade sentenciante, com a denegação da segurança, é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024